Tribunal: STF
Processo: RE 451658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de 
   declaração em recurso extraordinário. 2. IPI. Compensação de 
   créditos. Aquisição de insumos não tributados. 3. Embargos de 
   declaração acolhidos para afastar a multa e reconhecer a 
   contradição. 4. Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de 
   origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.